Tribunal: TJDFT
Processo: 0721316-71.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0721316-71.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FERNANDO LEMOS DE CARVALHO RECORRIDO: MAGNASHOW EVENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração contra decisão de ID 63655054 que indeferiu gratuidade de justiça em razão da omissão de contas e extratos bancários. O recorrente alega que as contas omitidas não pertencem a instituições bancárias, mas sim a "plataformas de pagamento". Ademais, argui que o despacho que facultou à parte a oportunidade de demonstrar suas condições financeiras não especificou a necessidade da apresentação de extratos das referidas plataformas. Argumenta, ainda, que desconhecia que o presente Juízo equipararia tais plataformas a instituições financeiras, equiparando-as para fins de comprovação de sua condição financeira. Na hipótese, após a análise dos presentes autos, verifico que o recorrente, além de não ter apresentado os extratos de todas as suas contas, conforme solicitado, demonstra possuir gastos elevados que não se enquadram no conceito de essenciais à subsistência. Dessa forma, é possível concluir que o recorrente possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer seu sustento e de sua família. Ademais, reitero que ainda que nessas outras contas não tenha ocorrido nenhuma movimentação, caberia à parte informar o fato ao julgador, atendendo integralmente a ordem judicial no prazo legal estabelecido, sendo incoerente a apresentação intempestiva de tais documentos. Ante o exposto, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, uma vez que o recorrente possui capacidade econômica para arcar com os custos do processo. O recorrente deverá comprovar o recolhimento do preparo e das custas processuais, no prazo já deferido na decisão de ID 63655054, sob pena de não conhecimento do recurso inominado. Ressalvada a possibilidade de desistência do recurso sem ônus (art. 998, do CPC). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA